Tribunal: TJDFT
Processo: 0713058-94.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRAPRESTAÇÃO NÃO PAGA PELO CONTRATANTE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedente os pedidos iniciais, consistentes em condenar o requerido ao pagamento de R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais), em favor do requerente, em razão de serviço por este prestado.

2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas no ID 56529265.

3. Na inicial, sustenta a parte requerente ter celebrado contrato de prestação de serviços com o requerido, onde obrigou-se a entregar porta acústica com vidro duplo. Aponta que restou ajustado como obrigação do requerido o pagamento de R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais). Afirma que, apesar de ter prestado o serviço, o requerido deixou de efetuar o pagamento do preço ajustado.

4. Sem razão o recorrente quanto à preliminar de cerceamento de defesa. Na Ata de Audiência de ID 56527092 restou consignado que as próprias partes não pugnaram pela produção de prova oral, ficando advertidas que a opção manifestada acerca da produção de prova unicamente documental, implica, necessariamente, a dispensa de prova oral e, consequentemente, a dispensa da designação de audiência de instrução e julgamento, sendo facultado ao juiz proferir decisão com base exclusivamente nos documentos juntados. PRELIMINAR REJEITADA.

5. Do acervo probatório constante dos autos, verifica-se que o requerente logrou êxito em demonstrar fato constitutivo do seu direito, na forma preconizada no artigo 373, I, do CPC. Acrescente-se que o próprio requerido, em sua peça de defesa (56529228), dá a entender ter o requerente realizado o serviço contratado. Ademais, não conseguiu demonstrar o suposto erro do requerente quanto às medições dos materiais necessários à realização do serviço.

6. Conforme pontuado na sentença, o requerido não colaciona aos autos o projeto a ser executado, tampouco comprova, ainda que minimamente, a suposta falha na medição pelo autor.

7. Dessa forma, não merece reparos a sentença que condenou o requerido a pagar ao requerente o valor do serviço contratado.

8. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

9. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.